Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES - CPF: 022.470.481-88 (AGRAVADO), ALDERINA DE AQUINO - CPF: 109.493.991-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PACIENTE QUE APRESENTA QUADRO PSICOPATOLÓGICO COMPATÍVEL COM CID 10 - F84.0 (AUTISMO INFANTIL) - PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DOS TRATAMENTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

O agravado, apresenta quadro psicopatológico compatível com CID 10 - F84.0 (autismo infantil), necessitando efetuar, com urgência, as terapias prescritas pelo médico responsável.

A alegação de que os tratamentos não constam no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Não cabe ao plano de saúde avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais n.o
1054449-81.2020.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
FRANCISCO LUCAS AQUINO NEVES
, neste ato representado por
ALDERINA DE AQUINO
,
DEFERIU
o pedido de antecipação de tutela de urgência, determinando que a parte ré proceda a autorização/custeio do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica.

Em síntese, a agravante sustenta que, “
acaso mantida a referida decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos do tratamento de procedimento que, por força da lei não está obrigada a autorizar/custear
”.

Aduz que “
a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação
”.

Defende ser imprescindível o deferimento do pedido atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, “
sob o risco de que se cometa grave injustiça no caso concreto
”.

Expõe que o próprio beneficiário deixou de comparecer aos atendimentos agendados pela agravante, “
o que comprova que não há a urgência para realização do tratamento
”, restando prejudicado o
periculum in mora
ao caso.

Menciona que “
não pode a Agravante ser compelida a fornecer todos os tratamentos pleiteados pelo Agravado de forma irrestrita e por tempo indeterminado, conforme exposto na r. decisão, mormente se considerar a não obrigatoriedade desta Fundação em fornecer os tratamentos nas especialidades supramencionadas, consoante disposições da Resolução Normativa 387/2015 da Agência Nacional de Saúde, bem como à Lei 9.656/1998
”.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido, afastando a obrigação da agravante em custear o tratamento nos moldes requerido.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, por entender estarem ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a pretensão recursal almejada pela agravante. Na mesma oportunidade, os autos foram encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça.

Intimado, o agravado apresentou suas Contrarrazões recursais, manifestando que os terapeutas disponíveis não oferecem atendimento para pacientes com as características do agravado, ressaltando, ainda, que os requisitos autorizadores da tutela de urgência foram preenchidos, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto, a fim de manter a decisão de Primeiro Grau, ora recorrida, nos exatos termos em que foi prolatada.

O Ministério Público, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Indenização por Danos Morais n.o 1054449-81.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por Francisco Lucas Aquino Neves, neste ato representado por Alderina de Aquino, DEFERIU o pedido de antecipação de tutela de urgência, determinando que a parte ré proceda a autorização/custeio do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica..

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que o agravado apresenta quadro psicopatológico compatível com CID 10 - F84.0 (autismo infantil), com total dependência de cuidados de terceiros para as atividades de vida diária e vida prática, incapaz de forma permanente e irreversível para os atos da vida civil, conforme Laudo Psiquiátrico emitido pela médica psiquiatra Luciana Ribeiro Ratto (CRM/MT n.o 6.392 e RQE n.o 6.146).

Ao agravado, o médico Igor Yssao Moreira Yamamura prescreveu atendimento regular e contínuo com profissionais nas áreas de (a) Psicologia ABA / Análise Aplicada do Comportamento, por no mínimo 25 (vinte e cinco) horas semanais - atendimento individualizado com abordagem em Análise Aplicada do Comportamento; (b) Fonoaudiologia - ABA / Análise Aplicada do Comportamento, por no mínimo 02 (duas) horas semanais - abordagem para o desenvolvimento da linguagem e comunicação; (c) Terapia Ocupacional (TO) - Neuroevolutivo / BOBATH, por no mínimo 02 (duas) horas semanais - para desenvolver e aprimorar as funções do sistema nervoso central nas aspectos físicos, cognitivos e sensoriais; (d) Fisioterapia e Equoterapia - desenvolvimento da coordenação motora global, fina e equilíbrio; (e) Musicoterapia como terapia coadjuvante na estimulação sensorial.

Sobre a antecipação de tutela deferida pelo Juízo
a quo
, necessário esclarecer que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não merece reparo a escorreita decisão prolatada, haja vista estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Apesar de não constarem na relação emitida pela Agência Nacional de Saúde os tratamentos indicados pelo médico do agravado, tal fato é irrelevante, vez que a referida autarquia não tem condições de elencar todos os procedimentos médicos que são diariamente modernizados.

Cumpre salientar que o preceito maior da dignidade da pessoa humana e o direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito a falta de previsão legal para realização de tratamento recomendado pelo médico que acompanha o agravado.

Por fim, vale dizer que o caso em apreço se refere à saúde, qualidade de vida e o desenvolvimento de uma pessoa, não podendo ser ceifada a oportunidade de ser tratada adequadamente das condições relatadas nos autos, o que pode retardar ou impedir o seu pleno desenvolvimento, sob pena de violação aos direitos à vida e à dignidade humana.

Assim, considerando que o diagnóstico da doença e a indicação do tratamento foram atestados por profissional habilitado a exercer a medicina, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora agravado, à medida em que é incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura contratual para a enfermidade.

Outrossim, há de se reconhecer a existência de fundado risco de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, pela própria natureza jurídica do bem ora tutelado, qual seja, a saúde do agravado, circunstância que justifica a antecipação de tutela, na forma concedida pelo Juízo
a quo
, sem prejuízo de futura revogação, até o julgamento do mérito da ação principal, após a regular dilação probatória e a colheita de maiores elementos de prova.

Dessa forma, a alegação de que os tratamentos não constam no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão do agravado, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste ínclito Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER- HIDROTERAPIA -
PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE
-
PRESENAÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, de forma integral, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores.
Ocorre que, o agravado
, menor de idade,
apresenta Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0), necessitando efetuar, com urgência, terapia pelo método ABA
.
O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ, devendo ser interpretado de maneira mais favorável à parte fraca na relação, na forma art. 47 do aludido diploma
. Ademais
os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura
,
não lhes cabendo avaliar a necessidade da realização dos exames e tratamentos indicados
,
incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente
. (TJMT - N.U 1026141-61.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Assim, a negativa de cobertura da agravante ao procedimento solicitado mostra-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do fornecimento de tratamento imprescindível para evitar a progressão da doença, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Nesse contexto, não identifico a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021